Tribunal: STF
Processo: AR 3225
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Rafaelly Braz Nardino em desfavor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e do Diretor da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, buscando desconstituir decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop-MT e acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1ª).

Na inicial, a autora pugnou, em suma, pela anulação de questão de edital de concurso público a que se submeteu, com o consequente reconhecimento de seu direito a ingressar em curso de formação de soldados do corpo de bombeiros do Estado de Mato Grosso (doc. 1).

 É o relatório. 

Concedo o benefício da justiça gratuita, formulado pela parte autora.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.

De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.
A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, bem como acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1ª), nos termos que já relatei.

A imprecisão jurídica da parte autora é, portanto, evidente, não merecendo prosseguimento, em absoluto, a presente Ação Rescisória.

Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se aos casos em que a ação rescisória é proposta contra os seus próprios julgados, conforme a redação do dispositivo constitucional:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.

No mesmo sentido se encontra o art. 259 do Regimento Interno do STF, que dispõe: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”.

O Supremo Tribunal Federal não é competente para analisar ação rescisória que impugna decisão e acórdão proferidos por outro órgão jurisdicional, o que conduz à negativa de seguimento do presente pedido.

Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 2.834, de minha Relatoria, DJe 8/10/2024; AR 3.044, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/9/2024; AR 2.022 AgR-terceiro, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2023; AR 2.896, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/7/2022.

A Constituição Federal, em absoluto, não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária do STF.

A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.

 A requerente intenciona, na verdade, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.

Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 

Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator